Tribunal: CARF
Processo: 15983.000707/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000707/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.258 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
LOMBARDI LOMBARDI S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/09/2007
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fisco dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que ocorreu a infração, para constituir o crédito correspondente à
penalidade por descumprimento de obrigação acessória.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE
INTERESSE DO INSS. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA.
A infração por falta de prestação de informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do INSS, relativa ao descumprimento da obrigação
prevista no art. 33, §2o, da Lei 8.212/91, independe, no caso em espécie, do
julgamento do lançamento relativo à obrigação principal.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF No 02.
Não cabe ao CARF analisar a constitucionalidade da multa aplicada face ao
princípio constitucional do não confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000707/2007-51
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000707/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – falta de prestação das informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
INSS, bem como esclarecimentos necessários à fiscalização.
De acordo com relatório fiscal (e-fls. 07-08):
Apesar de regularmente intimada, através do Termo de Início da Açao Fiscal, datado de
22/08/2007, e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, datado de
17/09/2007, a empresa deixou de apresentar as informações solicitadas em meio digital
com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais atual (MANAD
Versão 1.0.0.2, aprovada pela IN MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006) ou aquele em vigor à
época da ocorrência dos fatos geradores. E ainda, deixou de apresentar as Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ de 1999 a 2007, e as Notas
Fiscais Mercantis relativas à aquisição de Cestas Básicas, emitidas em 04/99 a 11/01,
04/04 a 06/05, 10/05, 12/05 e 01/06.

Ciência do auto de infração no dia 27/09/2007, conforme recibo (e-fl. 02).

Impugnação (e-fls. 25-29) na qual a autuada alega:
 Decadência;
 Necessidade de sobrestamento do feito, por ação judicial para
enquadramento no SIMPLES;
 Cerceamento de defesa, considerando que não houve prazo para
apresentação da documentação;
 Necessidade de relevação da multa;
 Que os juros e multa são exorbitantes;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 137-143. Ementa:
INFRAÇÃO NÃO PRESTAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS SOLICITADAS PELA FISCALIZAÇÃO DA RFB.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas pela fiscalização.
RELEVAÇÃO DA MULTA
A multa será relevada quando O infrator, atendido aos demais requisitos do art. 291 do
RPS, tiver corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000707/2007-51

A renúncia ao contencioso administrativo só ocorre quando houver propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de l0 anos.
MULTA E JUROS DE MORA
O valor da multa não traz embutido qualquer parcela relativa ajuros ou multa de mora.

Ciência do acórdão em 25/06/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 146).

Recurso Voluntário (e-fls. 151-160) apresentado em 08/07/2008, no qual a
recorrente alega:
 Decadência;
 Necessidade de sobrestamento do feito, por ação judicial para
enquadramento no SIMPLES;
 Que não deixou de apresentar a documentação;
 Que preencheu os requisitos do PAT;
 Que não houve benefício para a empresa;
 Caráter confiscatório dos juros e multa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Decadência
A recorrente alega que, como foi notificada em 27/09/2007, nenhum crédito
originado por fato gerador ocorrido em data anterior a 27/09/2002 pode ser cobrado.
No entanto, a infração cometida pela empresa foi a falta de apresentação, à
fiscalização, das informações solicitadas em Termo de Início da Ação Fiscal e Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos. Conforme relatório fiscal (e-fl. 07):
A empresa deixou de apresentar as informações solicitadas em meio digital com leiaute
previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais atual (MANAD Versão 1.0.0.2,
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000707/2007-51

aprovada pela IN MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006) ou aquele em vigor à época da
ocorrência dos fatos geradores. E ainda, deixou de apresentar as Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ de 1999 a 2007, e as Notas
Fiscais Mercantis relativas à aquisição de Cestas Básicas, emitidas em 04/99 a 11/01,
04/04 a 06/05, 10/05, 12/05 e 01/06.

Dispõe o art. 113,§2o, do Código Tributário Nacional que a obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Já o art. 115 do mesmo
Código prevê que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
O caso em questão – falta de prestação das informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do INSS, bem como dos esclarecimentos necessários – independe de ter
ou não havido o fato gerador da obrigação principal: trata-se de dever no interesse da
fiscalização que, descumprido, enseja a aplicação da respectiva penalidade.
Nessa linha, observe-se que, para haver infração – e consequentemente, aplicação
da multa -, basta que o fiscalizado deixe de apresentar as informações solicitadas.
Cumpre observar, contudo que deve haver razoabilidade nas informações
solicitadas pelo Fisco. Os prazos dados pela legislação, dessa forma, se relacionam com a
segurança jurídica e, nesse contexto, não seria aceitável que a fiscalização pudesse exigir
informações os quais o sujeito passivo já não mais estivesse obrigado a conservar, por
impossibilidade de repercussão nos períodos auditados. Todavia, somente no caso concreto será
possível avaliar se compreensível a exigência dos documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Na situação sob exame, a multa foi aplicada pela falta de apresentação de
documentos referentes aos anos de 1999 a 2007. Embora na data da intimação o contribuinte já
não estivesse obrigado a conservar parte dessa documentação, por força dos prazos decadenciais,
ao menos deveria deter as notas fiscais emitidas de 04/04 a 01/06, vez que necessárias à auditoria
então em andamento. Como a multa é de valor fixo, uma única infração é suficiente para sua
aplicação.
Desse modo, não se reconhece a decadência do direito do Fisco de lançar a multa
em comento.

Existência de ação judicial
Requer a recorrente o sobrestamento do processo administrativo, por conta da
relação com irregularidades pelo não enquadramento no SIMPLES, questão sub judice em ação
para que pleiteia declaração de nulidade do ato cancelatório da inscrição.
Todavia, o presente processo versa sobre obrigação acessória relativa à
apresentação de informações, não guardando vínculo com tal ação judicial.

Apresentação da documentação
A recorrente alega que não deixou de apresentar a documentação solicitada,
estando à disposição do Fisco para solucionar as dúvidas.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000707/2007-51

Contudo, em sede de impugnação, objetou que o prazo dado pela fiscalização não
foi suficiente para apresentação de toda a documentação e solicitou relevação da multa, portanto
concordando que não houve atendimento às intimações. Nesse ponto, necessário também
observar que a empresa foi cientificada em 22/08/2007 do Termo de início (e-fl. 14-15), tendo
sido reintimada em 17/09/2007 (e-fl. 16-17) para apresentar a documentação até o término do
procedimento fiscal, que encerrou-se em 27/09/2007.
Como observado pela DRJ:
A fiscalização autuou a contribuinte, entre outros motivos, por não apresentar as notas
fiscais mercantis relativas à aquisição de cestas básicas nas competências de 04/1999 a
ll/2001; 04/2004 a 06/2005; 10/2005; 12/2005 e 01/2006. A empresa apresentou na
impugnação apenas as notas fiscais [com data de emissão em] 07/08/2002, 04/07/2003,
06/01/2004, 13/12/2006, 15/06/2007

Não tendo a contribuinte apresentado comprovante de entrega de toda a
documentação solicitada durante o procedimento fiscal, não pode ser acolhida a alegação.

Salário in natura - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT
A recorrente afirma que sempre preencheu os requisitos do PAT.
Quanto ao assunto, há que se observar que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011
autorizou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
O referido Ato foi editado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, que cita
exemplos de decisões que expressam posicionamento pacífico firmado no âmbito do STJ, entre
as quais o acórdão no RESP 977.238/RS, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.

Assim, a observância do referido Ato Declaratório implica o reconhecimento de
que, esteja o empregador inscrito ou não no PAT, o valor da alimentação fornecida in natura ao
empregado não integra o seu salário de contribuição.
No entanto, a multa aplicada, como anteriormente exposto, independe do fato
gerador de contribuição previdenciária: trata-se de descumprimento da obrigação acessória de
atender à fiscalização. Por essa razão, mantém-se a penalidade.

Falta de benefício para empresa/sócios
Afirma a autuada que as práticas adotadas não acarretaram benefício real para os
sócios ou para empresa.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.258 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000707/2007-51

A alegação não lhe ajuda, vez que, conforme o art. 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Multa – Confisco
A recorrente alega efeito confiscatório.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar seu
lançamento.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa e/ou juros legalmente previstos
implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital